Tribunal: TJMT
Processo: 1026047-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026047-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA JOSE BARBOSA - CPF: 172.709.011-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 6 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência ordenando o fornecimento de medicamento para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se
preenchem
os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de tutela de urgência destinada a garantir fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, particularmente a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente, à luz do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese vertente, não se demonstrou, mediante elementos técnicos e científicos, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos postulados. O relatório médico, embora constate a patologia e prescreva os medicamentos, não fundamenta cabalmente a ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, a imprescindibilidade absoluta dos fármacos requeridos ou sua superioridade comparativa aos tratamentos padronizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso
parcial
mente
provido.

Tese de julgamento:
"A prescrição médica isolada mostra-se insuficiente para justificar tutela de urgência destinada a garantir fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sendo imperativo, cumulativamente: (1) evidências técnicas e científicas robustas acerca da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; (2) demonstração fundamentada da inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas; (3) comprovação da imprescindibilidade como única opção viável; e (4) análise da eventual ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo de não incorporação, conforme consolidado no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6

(RE 566471); Tema 1.234 do STF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000754-87.2025.8.11.0026, proposta por
MARIA JOSÉ BARBOSA
em face do ora agravante e do Município de Arenápolis, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
que os requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam à autora o medicamento “
Nintedanibe
”
ou
“
Pirfenidona
”, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O agravante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que o medicamento não está incorporado ao SUS e possui valor anual superior a 210 salários-mínimos,
segundo
o Tema 1.234 do STF.

Alega que a parte autora não atende aos critérios fixados no Tema 6 do STF para a concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS e, conforme relatório da CONITEC, existem alternativas eficazes já incorporadas à rede de saúde para o tratamento da doença em questão, bem como não restou demonstrada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, diante da fragilidade do laudo médico apresentado.

Defende a impossibilidade de escolha de marca ou modelo, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, bem como que, em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos, a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas. Pretende a determinação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação em razão da necessidade de procedimento licitatório.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
304724376
).

Apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id.
317534884
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
321458375
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata
-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000754-87.2025.8.11.0026, proposta por
MARIA JOSÉ BARBOSA
em face do ora agravante e do Município de Arenápolis, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam à autora o medicamento “
Nintedanibe
”
ou
“
Pirfenidona
”, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A petição inicial da ação originária relata que a autora foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e que necessita
do medicamento "
Nintedanibe
" ou "
Pirfenidona
" como única alternativa terapêutica para o tratamento da doença que a acomete.

O douto Juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação da tutela
sob
o fundamento de que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida de urgência postulada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Da c
ompetência
j
urisdicional

Preliminarmente, impõe-se analisar a competência do juízo prolator da decisão agravada. Conforme dados oficiais divulgados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável pela regulação econômica do mercado farmacêutico brasileiro, o valor anual do tratamento requerido - seja com o medicamento "
Nintedanibe
" ou com a "
Pirfenidona
" - situa-se substancialmente abaixo do patamar de 210 salários-mínimos.

Tal constatação afasta, de plano, a incidência do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de demandas que envolvam prestações de saúde cujo valor ultrapasse o referido montante.

Desta forma, resta confirmada a competência da Justiça Estadual para apreciação da presente controvérsia.

Mérito

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de repercussão geral no RE 566471 (Tema 6), estabeleceu parâmetros objetivos e criteriosos para a concessão judicial de medicamentos que, embora detenham registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não foram incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante estabelece que a mera prescrição médica, desacompanhada de robusta comprovação técnico-
científica, não pode servir como único fundamento para compelir o Estado a fornecer medicamentos não padronizados. O STF consolidou entendimento no sentido de que devem ser observados requisitos cumulativos rigorosos, entre os quais se destacam:

a) Comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da vida ou tratamento da doença;

b) Demonstração da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS;

c) Evidências científicas robustas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado;

d) Análise da eventual ilegalidade ou arbitrariedade no ato de não incorporação do medicamento ao SUS.

No caso em exame,
s
eguindo a orientação
do STF
(
Tema 6
), não há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos pleiteados, consoante o relatório técnico elaborado pela CONITEC, bem assim pelo parecer do NAT.

A autora, ora agravada, não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo de não incorporação dos medicamentos pleiteados ao rol do SUS. Tal demonstração não pode ser presumida, devendo ser cabalmente comprovada mediante elementos técnicos e científicos robustos.

Ademais, o relatório médico acostado aos autos, embora ateste o diagnóstico da patologia e prescreva os medicamentos em questão, não apresenta fundamentação técnica suficiente para demonstrar:

a) A ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática; b) A imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados como única alternativa viável; c) A superioridade terapêutica dos fármacos requeridos em comparação com os tratamentos padronizados; d) A impossibilidade de substituição por outras opções terapêuticas igualmente eficazes.

Embora se reconheça a existência de prescrição médica e a comprovação da negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos pela rede pública, tais elementos, isoladamente considerados, mostram-se manifestamente insuficientes para caracterizar o preenchimento integral dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), requisito essencial previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, não pode ser presumida apenas com base na prescrição médica, sendo imprescindível a demonstração técnica da inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis e da superioridade do tratamento pleiteado.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), embora possa ser intuído pela natureza da patologia, deve ser sopesado com a possibilidade de utilização das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS, cuja eficácia não foi afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, a
judicialização da saúde, embora represente importante mecanismo de garantia do direito fundamental à saúde, não pode desconsiderar os princípios que regem a Administração Pública e a gestão do Sistema Único de Saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de
instrumento para
reformar
a decisão agravada e
indeferir
o pedido de tutela de urgência formulado nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025